Tribunal: TJSP
Processo: 1018245-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à compensação de débito de ICMS com precatórios vencidos e não pagos. Crédito de precatório judicial de natureza alimentar adquirido por escritura de cessão de direitos creditórios. Disciplina da compensação contida na legislação tributária. Ausência de lei estadual autorizadora. Poder liberatório - art. 78, § 2o, do ADCT. Créditos de natureza alimentar.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à compensação de débito de ICMS com precatórios vencidos e não pagos. Crédito de precatório judicial de natureza alimentar adquirido por escritura de cessão de direitos creditórios. Disciplina da compensação contida na legislação tributária. Ausência de lei estadual autorizadora. Poder liberatório - art. 78, § 2o, do ADCT. Créditos de natureza alimentar. Inaplicabilidade. Inaplicabilidade da compensação prevista nas ECs 94/2016 e 99/2017, in casu. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Sentença que denegou a segurança mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018245-19.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RISSO
EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EPP, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018245-19.2019.8.26.0053 -Voto no 14.027
2
Apelação Cível no 1018245-19.2019.8.26.0053
Apelante: Risso Express Transportes de Cargas Ltda Epp
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Diretor Executivo da Administração Tributária do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14.027
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à
compensação de débito de ICMS com precatórios vencidos
e não pagos. Crédito de precatório judicial de natureza
alimentar adquirido por escritura de cessão de direitos
creditórios. Disciplina da compensação contida na
legislação tributária. Ausência de lei estadual autorizadora.
Poder liberatório - art. 78, § 2o, do ADCT. Créditos de
natureza alimentar. Inaplicabilidade. Inaplicabilidade da
compensação prevista nas ECs 94/2016 e 99/2017, in casu.
Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Sentença
que denegou a segurança mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
empresa impetrante contra a r. sentença de fls. 222/225, cujo relatório se
adota, que denegou a segurança pretendida visando fosse autorizada a
compensação do ICMS de fevereiro de 2017 com os precatórios
apresentados
nos
autos
do
processo
administrativo
no
51249-240273/2017.
Em
suas
razões
recursais,
preliminarmente,
postulou pelo diferimento do preparo recursal para o final julgamento
da ação, diante de sua momentânea impossibilidade de recolhê-lo, ou,
subsidiariamente, seja-lhe concedido o parcelamento, com fundamento
no parágrafo 6o do artigo 98, do CPC. No mérito, alegou, em síntese,
que (i) a medida postulada é plenamente cabível, pois o art. 97 do
ADCT aceitou a aplicação do §9o do art. 100 da Constituição Federal
para os precatórios vencidos e não pagos pela administração direta e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018245-19.2019.8.26.0053 -Voto no 14.027
3
indireta; (ii) o art. 78, §2o do ADCT também tem previsão sobre o poder
liberatório dos precatórios, que é adquirido quando se constatar a mora
do pagamento; (iii) dado que o precatório de natureza alimentar foi
posto pela Constituição Federal em posição privilegiada em relação ao
precatório comum, de rigor a interpretação teleológica do art. 78 no
sentido de que o precatório vencido tem o mesmo status constitucional
que a parcela inadimplida do precatório comum; (iv) em caso de
entendimento diverso, é certo que efetivadas as cessões de créditos, o
caráter alimentar foi quebrado, já que uma pessoa jurídica não precisa
de alimento para subsistir, ficando o precatório, então, sob a égide da
EC no 62; (v) créditos de precatórios que possuem vencimento à vista
deixam de ser alimentares a partir do momento que não são pagos pelo
Estado; (vi) o poder liberatório para quitar tributos confere ao
precatório característica de dinheiro, cuja moeda é utilizável tão
somente para quitação de pendencias fiscais geradas pelo seu detentor;
(vii) a EC no 62 é autoaplicável, não necessitando, portanto, de norma
infraconstitucional para sua aplicação; (viii) inexiste vedação óbice
legal que impeça a compensação de débitos com precatórios adquiridos
de terceiros (art. 100, §9o, CF); (ix) o credor dos precatórios não pode
ser culpado por um ineficiência da administração pública do Estado de
São Paulo; (x) o feito deve ser sobrestado, ante o reconhecimento de
repercussão geral pelo STF no RE no 970.343, gerando o Tema no 111
(fls. 233/258).
Contrarrazões à fls. 286/314.
Em seguida o feito foi remetido a este E. Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018245-19.2019.8.26.0053 -Voto no 14.027
4
de Justiça.
Por despacho de fls. 321/322 foi autorizado o
parcelamento do valor do preparo recursal no importe de R$ 11.584,67
em duas parcelas mensais iguais, já devidamente recolhidas (fls. 330 e
334).
É o relatório.
Recurso tempestivo e preparado, devendo, por isso,
ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Risso Express Transportes de Cargas Ltda em face do Diretor Executivo
da Administração Tributária do Estado de São Paulo, objetivando seja
reconhecido direito à compensação dos débitos de ICMS do mês de
02/2017 com os precatórios apresentados nos autos do processo
administrativo no 51249-240273/2017
Após regular trâmite do processo, foi proferida a r.
sentença de fls. 222/225 que denegou a segurança pretendida.
Daí adveio o presente apelo.
Pois bem.
O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT) da Constituição Federal, com a redação alterada pelas ECs no
94/2016 e 99/2017, dispõe da seguinte forma acerca da compensação de
crédito tributário por meio de precatórios:
Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, o valor dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018245-19.2019.8.26.0053 -Voto no 14.027
5
precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da
promulgação da Constituição, incluído o remanescente de juros e
correção monetária, poderá ser pago em moeda corrente, com
atualização, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo
máximo de oito anos, a partir de 1o de julho de 1989, por decisão
editada pelo Poder Executivo até cento e oitenta dias da
promulgação da Constituição.
Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno
valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas
complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos
liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na
data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações
iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados
pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais,
em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez
anos, permitida a cessão dos créditos.
§ 1o É permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor.
§ 2o As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo
terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem,
poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora.
§ 3o O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para dois
anos, nos casos de precatórios judiciais originários de
desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que
comprovadamente único à época da imissão na posse.
§ 4o O Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo
ou em caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito de
precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o
seqüestro de recursos financeiros da entidade executada,
suficientes à satisfação da prestação.
Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em
25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de
seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus
débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período,
atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo,
depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de
Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um
doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas
correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de
pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018245-19.2019.8.26.0053 -Voto no 14.027
6
débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício,
ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime
especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano
de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de
Justiça local.
Art. 105. Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios
previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, é facultada aos credores de precatórios, próprios ou
de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou
de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido
inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do
ente federado.
Parágrafo único. Não se aplica às compensações referidas no
caput deste artigo qualquer tipo de vinculação, como as
transferências a outros entes e as destinadas à educação, à saúde
e a outras finalidades.
§ 1o Não se aplica às compensações referidas no caput deste
artigo qualquer tipo de vinculação, como as transferências a
outros entes e as destinadas à educação, à saúde e a outras
finalidades.
§ 2o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
regulamentarão nas respectivas leis o disposto no caput deste
artigo em até cento e vinte dias a partir de 1o de janeiro de 2018.
§ 3o Decorrido o prazo estabelecido no § 2o deste artigo sem a
regulamentação nele prevista, ficam os credores de precatórios
autorizados a exercer a faculdade a que se refere o caput deste
artigo.
O Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172/1966), por sua vez, trata da compensação nos seguintes termos:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018245-19.2019.8.26.0053 -Voto no 14.027
7
Dos dispositivos mencionados acima, embora a
compensação entre débitos tributários e créditos de precatório perante o
mesmo ente estatal seja possível, conforme previsão tanto na
Constituição Federal quanto no CTN, é inegável que existem condições
e limites normativos para tal procedimento.
Em primeiro lugar, diante da competência tributária
atribuída constitucionalmente a cada ente federativo, necessária a
existência de lei local e observância das suas condições, a fim de se
autorizar a compensação. Em outras palavras, somente lei pode atribuir
à autoridade administrativa o poder de deferir ou não a referida
compensação entre créditos líquidos e certos com débitos vencidos ou
vincendos, não podendo o Poder Judiciário invadir outra esfera de
poder.
Em segundo lugar, não são todos os precatórios que
possuem poder liberatório do pagamento de tributos da entidade
devedora, uma vez que o caput do art. 78 da ADCT exclui
expressamente (i) os créditos definidos em lei como de pequeno valor,
(ii) os de natureza alimentícia, (iii) os de que trata o art. 33 deste Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações; e
(iv) os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou
depositados em juízo.
Dessa forma, a pretensão da apelante não encontra
guarida, já que se trata de precatórios de natureza alimentar e não há lei
no Estado de São Paulo a regulamentar a matéria.
Isto é, a redação do artigo 78 do ADCT não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018245-19.2019.8.26.0053 -Voto no 14.027
8
suficiente para fundamentar a compensação almejada pela apelante,
uma vez que o referido dispositivo expressamente exclui os créditos de
natureza alimentícia como é o caso dos autos da regra que confere
aos precatórios não liquidados o poder liberatório de tributos.
Ainda que se possa argumentar sobre as alterações
trazidas pelas ECs no 94/2016 e 99/2017, ainda assim não seria
suficiente para embasar as pretensões da apelante. Isso porque, a nova
redação dada ao art. 105 da ADCT não invalida o disposto no art. 78,
que, como visto acima, retira dos créditos de natureza alimentícia o
poder liberatório de tributos no caso de não liquidação dos precatórios.
Além disso, o art. 105 estabelece que “é facultada
aos credores de precatórios, próprios ou de terceiros, a compensação
com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de
março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios” (destacou-se). E de acordo com os
elementos dos autos, o débito objeto desta ação não está inscrito na
dívida ativa, sendo pertinente ao ICMS devido no mês de fevereiro de
2017, de modo que também esse requisito não é atendido pela apelante.
Esse é o entendimento desta C. Câmara e deste E.
Tribunal:
TRIBUTOS ICMS
Crédito de Precatório
Alimentar

Compensação
CDA
Juros
Crédito tributário

Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial

Exclusão Protesto Possibilidade: Somente o depósito de
dinheiro é passível de conversão em renda e não há ilegalidade
nem arbítrio na recusa da Fazenda de compensação de créditos
desiguais e sem prévia autorização em lei. É válido o protesto da
certidão da dívida ativa Os juros de mora devem limitar-se à
taxa Selic. (AC 1061884-24.2018.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 28/05/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018245-19.2019.8.26.0053 -Voto no 14.027
9
COMPENSAÇÃO. Débito de ICMS com créditos cedidos, oriundos
de precatórios judiciais. Inadmissibilidade. Inexistência de lei
estadual que autorize a compensação, nos termos do artigo 170 do
CTN.
Jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Sobrestamento do processo até o julgamento de tema com
repercussão
geral
no
STF.
Descabimento.
Ausência
de
determinação da Corte nesse sentido. Sentença que denegou a
segurança
pleiteada.
Recurso
não
provido.
(AC
1044114-52.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, Rel.
Antonio Carlos Villen, j. 08/04/2019)
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO FISCAL COM PRECATÓRIOS
JUDICIAIS
Precatórios alimentares
Necessidade de
observância da lei local
Precedentes
Impossibilidade de
suspensão da exigibilidade do débito tributário Art. 151 do CTN
Recurso não provido. (AC 1001983-46.2019.8.26.0068, 1a
Câmara de Direito Público, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j.
15/08/2019)
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão da
demandante à compensação de dívida tributária com créditos
oriundos de precatórios Decadência pronunciada em primeiro
grau Decisório que merece subsistir, por fundamento diverso
Decadência afastada - Compensação com dívida tributária -
Inadmissibilidade
Artigo 170 do CTN
Necessidade de lei
específica a autorizar a pretendida compensação Inexistência de
previsão legal em tais termos Créditos em face da Fazenda
Pública, ademais, que possuem caráter alimentar - Circunstância
que não autoriza o poder liberatório para pagamentos de tributos,
previsto no §2o do artigo 78 do ADCT Precedentes desta E.
Corte e do E. STJ Pedido julgado improcedente Recurso
desprovido. (AC 1012086-60.2019.8.26.0053, 1a Câmara de
Direito Público, Rel. Rubens Rihl, j. 15/08/2019)
APELAÇÃO
CÍVEL

ICMS

COMPENSAÇÃO
COM
PRECATÓRIOS - Crédito de precatório judicial de natureza
alimentar adquirido por escritura de cessão de direitos creditórios
Compensação em escrita fiscal - Impossibilidade Crédito de
natureza alimentar - Impossibilidade de compensação, por força
do artigo 78, § 2o do ADCT Ausência de lei estadual autorizando
a compensação Sentença mantida Recurso improvido. (AC
1000433-16.2019.8.26.0068, 5a Câmara de Direito Público, Rel.a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018245-19.2019.8.26.0053 -Voto no 14.027
10
Maria Laura Tavares, j. 14/08/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO
ANULATÓRIA.
ICMS.
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO CEDIDO POR TERCEIRO.
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. JUROS DA LEI
13.019/09. 1. A tese relacionada à oferta de precatório para
garantia do juízo não foi deduzida na petição inicial. Inovação
recursal. Recurso não conhecido nesse aspecto. 2. Compensação
de débito tributário com precatório alimentar. Impossibilidade.
Inexistência de autorização em lei estadual (art. 170 do CTN). Não
incidência da regra prevista no § 2o do art. 78 do ADCT, por se
tratar de precatório de natureza alimentar. Superveniência da EC
no 62/09 que não altera a situação. Precedentes. 3. Juros de mora
com base na Lei no 13.918/09 afastada pelo Órgão Especial. Taxa
de juros que não pode ser superior à utilizada na cobrança dos
tributos federais. Necessidade de apresentação de novo cálculo. 4.
Protesto de CDA. Possibilidade. Exegese do artigo 1o, parágrafo
único, da Lei no 9.492/97 (com redação da Lei no 12.767/12), que
amplia a competência dos cartórios extrajudiciais. Definição do
tema pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 777). Suspensão
do protesto até a retificação do cálculo. 5. Reforma parcial da
decisão agravada. 6. Recurso não conhecido em parte e, na parte
conhecida,
parcialmente
provido.
(AC
2038215-84.2018.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Público, Rel.
Maria Osvaldo de Oliveira, j. 13/08/2019)
Esse também é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE ICMS COM CRÉDITO DE
PRECATÓRIO ALIMENTAR VENCIDO E NÃO PAGO. ART. 78,
§ 2o, DO ADCT. NÃO APLICAÇÃO. INDEFERIMENTO COM
APOIO NO DECRETO N. 418/2007 DO ESTADO DO PARANÁ.
POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs
2.356 e 2.362, suspendeu a eficácia do art. 2o da EC n. 30/2000,
dispositivo que incluiu o art. 78 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias
ADCT, de tal sorte que não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018245-19.2019.8.26.0053 -Voto no 14.027
11
possível o reconhecimento do poder liberatório do pagamento de
tributos a precatório vencido e não pago, mormente no caso de
possuir natureza alimentícia, visto que o próprio dispositivo
constitucional exclui essa hipótese do seu alcance. 2. A
compensação de débitos tributários com precatórios alimentares
vencidos, não pagos e adquiridos de terceiro, só é possível, à luz
do art. 170 do CTN, quando houver lei específica autorizadora. 3.
Nessa linha, esta Corte Superior tem considerado legítimo o
indeferimento administrativo dos pedidos de compensação com
apoio no Decreto 418/2007 do Estado do Paraná. 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RMS 35581 / PR,
Primeira Turma, Min. Gurgel de Faria, j. 23/06/2016)
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE
PRECATÓRIOS À PENHORA. RECUSA DA FAZENDA. RESP N.
1337790/PR (543-C/CPC). COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE
CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO DE NATUREZA
ALIMENTAR COM TRIBUTO, NA FORMA DO ART. 78, § 2o, DO
ADCT. INVIABILIDADE. 1. No julgamento do RESP n.
1.337.790/PR, afetado como representativo da controvérsia,
firmou-se o entendimento de que "a Fazenda Pública pode
apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além
de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do
princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da
efetividade da tutela executiva.". 2. A superação da ordem legal
estabelecida no art. 655 do CPC apenas será admitida com a
comprovação da necessidade de afastá-la. Afigura-se insuficiente
a tese genérica de observância do princípio da menor
onerosidade. 3. Esta Corte tem entendimento firmado de que o
precatório de natureza alimentar não pode ser utilizado para a
compensação com débito tributário, em razão de expressa ressalva
existente no caput do art. 78 do ADCT. 4. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp 113189/SP, Primeira Turma, Min.
Olindo Menezes, j. 05/11/2016)
Não se desconsidera o fato de que o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a existência de Repercussão Geral relativa
à “aplicabilidade imediata, ou não, do art. 78, § 2o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e a possibilidade, ou não, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018245-19.2019.8.26.0053 -Voto no 14.027
12
luz desse dispositivo, de compensação de débitos tributários com
precatórios de natureza alimentar” (Tema 111). No entanto, não consta
determinação para a suspensão dos processos em âmbito nacional, mas
apenas o sobrestamento na fase do recurso extraordinário, anotando-se
que o RE 566.349 foi substituído pelo RE 970.343.
Ademais, necessário reconhecer que, conquanto
afirme a apelante ter adquirido créditos de precatórios vencidos e não
pagos de terceiros, não há comprovação sobre a homologação da
substituição processual do cessionário, no Juízo que os expediu. E, não
havendo decisão acerca da substituição processual, inexiste cessão de
crédito.
Portanto, correto o entendimento do juízo “a quo”
ao denegar a segurança, mantida, portanto, a r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator